Tribunal: TJPA
Processo: 0018847-88.2016.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2020-09-09

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0018847-88.2016.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DA CAPITAL (7ª Vara Penal)
APELANTE: LUCIVALDO FERREIRA DOS SANTOS - Def. Público Alexandre Batos
APELADA: A JUSTIÇA PUBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO PELO ARROMBAMENTO DE OBSTÁCULO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA. INVIABILIDADE. PENA. ANÁLISE ERRÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. OCORRÊNCIA. CORREÇÃO. NECESSIDADE. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA EM CONCURSO COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PEDIDO DE AFASTAMENTO. NÃO ACOLHIMENTO. REGIME DE PENA. MODIFICAÇÃO. NECESSIDADE. RECORRER EM LIBERDADE. PLEITO ESVAZIADO ANTE O ENFRENTAMENTO DO MÉRITO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.

Considera-se consumado o crime de furto no momento em que o agente obtém a posse da
res furtiva
, ainda que não seja mansa e pacífica e/ou haja perseguição policial. Uma vez que restou claro nos autos que houve a inversão da posse dos bens da vítima, se mostra acertada a conclusão do juízo em condenar o réu pelo delito de furto em sua modalidade consumada, restando inviável a sua desclassificação para a modalidade tentada.
2.

Um vez que as circunstâncias judiciais não foram valoradas corretamente pelo Magistrado de 1º grau, cabe fazer as devidas adequações, e, uma vez que inexistem circunstâncias judiciais desfavoráveis, resta imperiosa a fixação da pena base no mínimo lega, nos termos da Súmula 23 do TJE-PA. Precedentes do STJ, bem como o regime de cumprimento da pena.
3.

A reincidência é circunstância agravante que prepondera sobre as atenuantes, com exceção daquelas que resultam dos motivos determinantes do crime ou da personalidade do agente, o que não é o caso da confissão espontânea. Precedentes
.
4.

Resta esvaziado o pedido de recorrer em liberdade, ante o enfrentamento do mérito recursal.
5.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA

REDIMENSIONAR A PENA BASE E O REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. DECISÃO UNÃNIME.

ACÓRDÃO
Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E DAR - LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de dezessete a vinte e quatro de agosto de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta em favor de

LUCIVALDO FERREIRA DOS SANTOS, contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 7ª Vara Penal da Capital, que o condenou nas sanções punitivas do artigo 155, §4º, inciso I, do Código Penal (crime de furto majorado pelo rompimento de obstáculo), ao cumprimento da pena de
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, a ser cumprida no regime
inicialmente fechado
.

Narra a inicial, no dia 09/08/2016, por volta das 07:30 horas, a vítima João Teixeira Reis se ausentou de sua residência por alguns minutos e quando retornou percebeu que haviam arrombado a porta do imóvel e subtraído de seu interior uma televisão e um aparelho de DVD.

Um vizinho da vítima, ao avistar o denunciado tentando se evadir do local em posse da res furtiva, teria, então, acionado a polícia militar, o que culminou em sua detenção e encaminhamento para a delegacia, onde confessou a prática delitiva, asseverando que cometeu a subtração do aparelho televiso e do DVD mediante arrombamento do imóvel com um pedaço de ferro.

Consta, ainda, a basilar acusatória que a res foi integralmente recuperada. E mais, que o dinheiro da vítima foi recuperado. O inquérito policial iniciou mediante flagrante.

A denúncia foi recebida (fl. 04), e após regular instrução, em sentença prolatada às fls. 77/84, o juízo a
quo
julgou procedente a denúncia e condenando o réu na forma antes deduzida.

A defesa, por sua vez, interpôs o presente apelo (razões às fls. 84/93), onde pede a reforma de decisão para:

1 - Desclassificação para a forma tentada, tendo em vista a
res
não saiu da esfera de vigilância da vítima;

2
- Aplicação da atenuante de confissão espontânea e afastamento do entendimento de que a agravante da reincidência prepondera sobre a atenuante da confissão;

3 - Fixação da pena base no mínimo legal por ausência e fundamentação idônea à negativar a circunstâncias judiciais;

4 - Que o regime de cumprimento da pena seja alterado para o aberto;

5 - Que seja concedido ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Em contrarrazões, o
dominius litis
manifestou-se pelo total improvimento do recurso para que a sentença seja mantida em todos os seus termos (fls. 96/101).

O feito veio à minha relatoria regularmente distribuído, onde encaminhei para exame e parecer do
custos legis
(fl. 105).

A Procuradora de Justiça Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do apelo para que seja procedida,
¿à reanalise da 1ª e 2ª fase da dosimetria da pena¿
(fls. 107/109)

É o relatório. À revisão em 04 de março de 2020.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.

Inicio, dizendo que o recurso merece ser parcialmente provido.
1 - Do reconhecimento da forma tentada:

Quanto ao pedido de reconhecimento da tentativa, em breves palavras digo que não cabe, isso porque, é entendimento assente nos Tribunais Superiores que
"Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada." (REsp 1.524.450)
e, no presente caso, tem-se que o acusado foi preso em flagrante na posse da
res furtiva
momentos após a prática do delito, restando, assim, indiferente se o réu
Lucivaldo
foi ou não preso logo após a prática do delito ou horas mais tarde, já que o crime de furto, assim como o de roubo, no momento em que ele se apoderou indevidamente da
res,
restou consumado.
2 -
Da aplicação da atenuante de confissão espontânea e afastamento do entendimento de que a agravante da reincidência prepondera sobre a atenuante da confissão:

Não há que se acolher o pedido, já que é entendimento firmado nos Tribunais Superiores de que, em se tratando de concurso da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, há preponderância daquela em relação a esta. Vejamos o STF:
HABEAS CORPUS
. CONSTITUCIONAL. PENAL. CONFISSAO NÃO RECONHECIDA NAS INSTANCIAS
ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. PREPONDERANCIA DA AGRAVANTE DA REINCIDENCIA EM CONCURSO COM A ATENUANTE DA CONFISSAO ESPONTANEA. PRECEDENTES. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRARIO A JURISPRUDENCIA DOMINANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
HABEAS CORPUS
AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
(HC 125.361; Relatora: Min. Carmen Lúcia; julgado em 20/11/2014)
¿
RECURSO ORDINARIO EM
HABEAS CORPUS
.
CONSTITUCIONAL. PENAL. ROUBO. 1. INDICACAO DE
FUNDAMENTACAO IDONEA PARA A FIXACAO DA PENABASE. 2. PREPONDERANCIA DA AGRAVANTE DA REINCIDENCIA EM CONCURSO COM A ATENUANTE DA CONFISSAO ESPONTANEA. PRECEDENTES. 3. DISTINCAO DAS CONDENACOES COM TRANSITO EM JULGADO UTILIZADAS COMO MAUS ANTECEDENTES E COMO AGRAVANTE DA REINCIDENCIA. ALEGACAO DE BIS IN IDEM AFASTADA. 4. INEXISTENCIA DE REFORMATIO IN PEJUS NO JULGAMENTO DA APELACAO EXCLUSIVA DA DEFESA.
1. Não ha nulidade na decisão que fixa a pena-base considerando fundamentação idônea, na qual estão compreendidas a propensão do Recorrente a reiteração delitiva e a inexistência nos autos de elemento a evidenciar que as vítimas teriam contribuído para a pratica do crime. A sentença deve ser lida em seu todo. Precedentes.
2. A reincidência e circunstância agravante que prepondera sobre as
atenuantes, com exceção daquelas que resultam dos motivos determinantes do crime ou da personalidade do agente, o que não e o caso da confissão espontânea. Precedentes. 3. A confissão espontânea e ato posterior ao cometimento do crime e não tem nenhuma relação com ele, mas, tão somente, com o interesse pessoal e a conveniência do réu durante o desenvolvimento do processo penal, motivo pelo qual não se inclui no caráter subjetivo dos motivos determinantes do crime ou na personalidade do agente.
4. Possibilidade de se adotar condenações com trânsito em julgado por crimes distintos para a fixação da pena-base e para a agravante da reincidência em segunda instancia. Inexistência de
bis in idem
. Precedentes.
5. A Primeira Turma Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul não inovou ao apreciar a dosimetria da pena na sentença condenatória; analisou seus fundamentos para mantê-la. Não ha reformatio in pejus
.
6. Recurso ao qual se nega provimento
¿ (RHC 115.994, Relatora: Min. Carmen Lúcia; DJe 17.4.2013, grifos nossos).
3 - Do pedido da fixação da pena base no mínimo legal:

Vamos a sentença:
¿DA DOSIMETRIA DA PENA:
Atento as diretrizes estabelecidas nos artigos 59 e 60 da legislação penal, passo a individualização da pena do réu na seguinte forma:
O réu agiu com
culpabilidade normal
a espécie; o réu
registra antecedente criminal
, uma vez que possuía uma sentença penal condenatória transitada em julgado ao tempo do crime, nos autos do processo nº. 00108884720118140401 (5ª Vara Criminal de Belém), entretanto, servirá tal fato apenas como agravante genérica da reincidência aplicada na segunda fase da dosimetria da pena, sob pena de incorrer-se me bis in idem;
conduta social e personalidade
sem possibilidade de avaliação nos autos; o
motivo do delito
se constitui pelo desejo de obtenção do lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade e previsão do delito, de acordo com a própria objetividade jurídica dos crimes contra o patrimônio;
circunstâncias prejudiciais, na medida em que para efetuar o delito entrou no imóvel da vítima, o que configura conduta mais audaciosa
; não houve consequências extrapenais do crime na medida que a res furtiva foi integralmente recuperada; a vítima em nada influenciou a prática do delito, hei por bem
fixar a pena-base em 03 (três) anos de reclusão.
(...).¿

Verifico que ao apelante assiste razão parcial.

Como se vê, o Juízo
a quo
ao analisar as
circunstâncias do crime
, negativou a circunstância judicial, ¿
na medida em que para efetuar o delito entrou no imóvel da vítima, o que configura conduta mais audaciosa
;
contudo, tal fundamento utilizado é inerente ao tipo penal, já que o réu foi condenado pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, razão pela qual deve ser neutralizado.

Feitas as devidas correções, tem-se que não persiste nenhuma circunstância judicial desfavorável ao réu, razão pela qual, fixo a pena base no mínimo legal, qual seja,
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa,
a teor do disposto na Súmula 23 do E. TJE-PA e da jurisprudência pátria.

Na segunda fase, conforme já aqui justificado, tenho que certeira a decisão do magistrado ao preponderar a agravante da reincidência sobre a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual aumento a pena em 06 (seis) meses de reclusão além de 10 (dez) dias multa,
restando fixada em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e o pagamento de 20 (vinte) dias multa, que torno concreta e definitiva.

Quanto ao regime de pena, nos termos do artigo 33, §2º, ¿b¿, do CP, fixo o semiaberto, por ser o réu reincidente.

Por derradeiro, no que toca ao pedido de recorrer em liberdade, resta esvaziado, junto ao enfrentamento do mérito recursal.

Por todo o exposto, conheço do presente recurso, e lhe dou
PARCIAL PROVIMENTO
para fixar a pena do réu
Lucivaldo Ferreira dos Santos
em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e o pagamento de 20 (vinte) dias multa, em regime semiaberto,
pela prática do delito previsto no artigo 155, §4º, inciso I, do Código Penal.

É o meu voto.

Belém (PA), 17 de agosto de 2020.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator